Tribunal: TJSP
Processo: 2274611-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de ofício ao CRCJUD para verificar se o executado é casado para futuro bloqueio de bens em nome da esposa do executado. Decisão mantida. Não cabimento da pesquisa de bens e do bloqueio patrimonial em nome do cônjuge do executado, por violação ao contraditório e à ampla defesa. O Superior

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de ofício ao CRCJUD para verificar se o executado é casado para futuro bloqueio de bens em nome da esposa do executado. Decisão mantida. Não cabimento da pesquisa de bens e do bloqueio patrimonial em nome do cônjuge do executado, por violação ao contraditório e à ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de não admitir a penhora das contas do cônjuge do executado, independente do regime de bens, em razão de não integrar o polo passivo da execução. RECURSO NÃO PROVIDO.